Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 271/2023 DA DPDF. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária formulado pelo autor.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus à concessão da Assistência Judiciária.
III. Razões de decidir:
3. O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica, impondo ao juízo, em caso de dúvida, o dever de solicitar documentação comprobatória antes do indeferimento.
4. A jurisprudência do TJDFT adota como critério para aferição da hipossuficiência, sem prejuízo da análise das circunstâncias do caso concreto, a renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, nos termos da Resolução no 271/2023 da DPDF.
5. A análise dos documentos juntados demonstra que o agravante não aufere rendimentos superiores a cinco salários-mínimos, bem como não tem rendimentos decorrentes da empresa por ele administrada, fazendo, jus ao benefício requestado.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É devido o benefício da justiça gratuita à parte cuja renda familiar bruta não ultrapasse o limite objetivo previsto na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, na ausência de outros elementos que infirmem sua condição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0735159-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12.11.2024, DJe 26.11.2024; TJDFT, AI 0712251-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024, DJe 30.10.2024.